Tribunal: TJDFT
Processo: 0029950-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0029950-26.2016.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Deise Maria Moutinho Meyer Embargado: Francisco Helder Vieira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Deise Maria Moutinho Meyer (fls. 1-5, Id. 15253209) contra o acórdão de fls. 1-6 (Id. 14983494) por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator